Tribunal: TJMT
Processo: 1026045-38.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026045-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARYNA KELLY DE LARA MENDES AMORIM - CPF: 059.951.211-38 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1026045-38.2023.8.11.0001

RECORRENTE: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO

SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

RECORRIDA:

KARYNA KELLY DE LARA MENDES

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – ACESSO À EDUCAÇÃO – PLATAFORMA VIRTUAL INOPERANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

O recurso interposto visa reverter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a reclamada ao pagamento à reclamante do valor de R$ 5.406,79, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 a título de danos morais.

2)

A controvérsia reside
na disputa entre as partes quanto à responsabilidade pelo não cumprimento da disciplina Estudo Dirigido, durante o curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Enquanto a reclamante alega ter enfrentado problemas operacionais na plataforma da empresa reclamada, impedindo seu acesso à disciplina e causando a reprovação, a empresa demandada defende que o não cumprimento foi devido à culpa da parte reclamante, resultando em cobranças adicionais para cursar a disciplina posteriormente.

3)

No caso concreto, a matéria em questão é de natureza consumerista, regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade civil objetiva. Contudo, compete aos reclamantes comprovar um mínimo de fatos constitutivos do seu direito, enquanto à reclamada cabe demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

4)

O juízo de primeiro grau acolheu a versão da reclamante com base nas provas apresentadas nos autos, notadamente o depoimento da testemunha Cristiane Dourado Alves, que relatou ter enfrentado problemas semelhantes na referida plataforma.

5)

No caso concreto, ao analisar os fundamentos da sentença recorrida, este Relator entende que a conclusão da magistrada de primeiro grau está em conformidade com os elementos probatórios colhidos nos autos.
A empresa demandada tinha o dever de fornecer uma plataforma virtual funcional e acessível aos alunos
, especialmente considerando a natureza crucial da disciplina em questão para a conclusão do curso financiado pelo FIES,
fato que restou comprovado que não ocorreu
.

6)

Quanto ao dano moral, este pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

7)

In casu
, a comprovação da frustração e do adiamento da colação de grau da reclamante devido aos problemas na plataforma virtual da empresa reclamada é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 4.000,00) demonstra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

8)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024